Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747145-02.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL APELADO: ANDRE RODRIGUES DE MACEDO, FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria do Rosário Nogueira Vidal contra sentença (ID 78667542) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por André Rodrigues de Macedo e Felippe Augusto dos Santos Batista, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$47.927,50 (quarenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78667544), a recorrente narra que a controvérsia se originou da cobrança de honorários advocatícios considerados exorbitantes, decorrentes de contrato firmado para defesa em procedimento administrativo disciplinar, que, segundo sustenta, não possuía complexidade capaz de justificar os valores estipulados. Alega que não houve instauração de processo administrativo disciplinar formal, mas apenas apuração direta, em que a penalidade máxima seria a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, sem previsão de sanções mais gravosas. Defende que a atuação dos advogados foi simples e não demandou diligências complexas, razão pela qual os honorários não poderiam ultrapassar os limites da tabela da OAB. Afirma que a defesa apresentada pelos patronos não atendeu às expectativas, pois não incluiu fotografias essenciais para comprovar a inexistência de sinalização nas vagas de estacionamento, fato que originou a apuração disciplinar. Sustenta que enviou mais de 20 (vinte) fotos aos advogados, mas elas não foram utilizadas, o que demonstra falta de zelo profissional. Argumenta que o contrato não foi livremente pactuado, pois foi apresentado de forma impositiva, sem possibilidade de negociação, em momento de fragilidade emocional, quando enfrentava problemas pessoais e familiares graves. Ressalta que, naquela ocasião, não possuía condições de discutir cláusulas ou valores, o que comprometeu a liberdade contratual. Defende que os honorários cobrados violam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não guardam relação com a natureza da causa, o tempo de duração do procedimento e a complexidade do trabalho realizado. Sustenta que a cobrança em valores superiores aos previstos na tabela da OAB configura prática abusiva e enriquecimento sem causa. Noticia ter tentado acordo para pagamento de valor justo, mas não obteve êxito, sendo compelida a suportar quantia desproporcional ao serviço prestado. Ressalta que a duração do procedimento foi inferior a 3 (três) meses, não justificando a inclusão de percentuais salariais ou valores adicionais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação para patamar compatível com a tabela da OAB e com a complexidade do serviço prestado, excluindo a inclusão de parcelas salariais. Contraminuta (ID 78667562), na qual os apelados suscitam, em preliminar, a intempestividade recursal, pugnando pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, requerem o seu desprovimento. Ao ID 78963298, proferido despacho por esta Relatoria, determinando a intimação da “apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Juntado comprovante de recolhimento do preparo em dobro (ID 79394495). É o relato do necessário. Decido. 2. A parte apelada suscita, em preliminar de contrarrazões, o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não foi observado o pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco referente à tempestividade. O prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, com exceção dos embargos de declaração, que devem ser opostos em 5 (cinco) dias, consoante art. 1.023, caput, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Na hipótese, a sentença foi proferida em 16/9/2025 (ID 78667542) e o ato de intimação das partes foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/9/2025 (ID 786675430). Consoante de observa da tarefa “expedientes” dos autos de origem, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a ré, ora apelante, interpusesse o recurso de apelação findaria em 9/10/2025. Entretanto, em 10/10/2025 (ID 78667544), a requerida/apelante, que atua em causa própria, apresentou pedido de dilação de prazo por 10 (dez) dias úteis, sob o argumento de que sua irmã havia falecido de câncer em 9/10/2025, na cidade de Formoso/MG, e de que não teria condições financeiras de contratar outro advogado. Em seguida, o Juízo de origem proferiu decisão na qual destacou que a análise da admissibilidade recursal não lhe competia, motivo pelo qual eventuais circunstâncias aptas a caracterizar a justa causa necessária à mitigação do prazo peremptório deveriam ser apreciadas pelo Juízo ad quem. Por oportuno, confira-se o teor da r. decisão, in verbis (ID 78667546): A parte ré, advogada habilitada e em causa própria, peticiona informando o falecimento de sua irmã, ocorrido em 9.10.2025, e requer a dilação do prazo para interposição de apelação por 10 (dez) dias úteis, em razão do luto e da impossibilidade momentânea de constituir novo advogado. Deveras, dispõe o artigo 223 do Código de Processo Civil, o Juiz poderá restituir o prazo para a prática de ato processual quando comprovado que a parte não o fez por justa causa ou força maior. No caso, o falecimento de familiar próximo, especialmente em circunstâncias de doença grave, a princípio, pode configurar circunstância excepcional e justa causa inequívoca que inviabiliza o pleno e regular exercício da defesa no prazo legal, sendo que a aplicação do art. 223 do CPC harmoniza-se com os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC), que impõem ao julgador a adoção de medidas que assegurem o efetivo contraditório, o devido processo legal em sua dimensão substancial e o tratamento paritário entre os litigantes, sopesadas as condições pessoais de cada um. No entanto, a despeito da alegada situação de luto familiar e de dificuldade financeira que comprometeria a capacidade da parte de constituir novo advogado e preparar recurso tempestivamente, há de que rememorar que a admissibilidade recursal na espécie não compete ao Juízo Singular, de modo que as alegadas circunstâncias que configurariam a justa causa exigida para a mitigação do prazo peremptório poderão ser eventualmente reconhecidas pelo Juízo ad quem. Assim, por ora, atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo, aguarde-se pelo prazo requerido (22.10.2025), reservando-se ao ilustre Relator o juízo de sua admissibilidade, desde já facultado à parte instruir os autos com a certidão de óbito mencionada. Em 22/10/2025, a parte requerida apresentou recurso de apelação, juntando a certidão de óbito de sua irmã e demais documentos com os quais pretende demonstrar a necessidade de reforma da sentença recorrida. No entanto, embora a apelante tenha apresentado pedido de dilação do prazo para recorrer, tal requerimento não tem o condão de afastar a preclusão consumativa já consolidada. Consoante se extrai dos autos, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 18/9/2025 e findou-se em 9/10/2025. Entretanto, apenas em 10/10/2025, portanto após o transcurso integral do prazo legal, a recorrente protocolou pedido de prorrogação do prazo para apelação, sob o fundamento de que sua irmã teria falecido em 9/10/2025. O art. 223 do CPC admite a restituição de prazo quando demonstrada “justa causa”, assim entendida como o evento impeditivo que torne impossível à parte a prática do ato no prazo legal. A jurisprudência deste e. Tribunal também exige prova idônea, contemporânea e inequívoca do fato alegado como obstáculo. A propósito, confiram-se os elucidativos julgados, ad litteris: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EXTREMA. ADMISSÍVEL SOMENTE NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MOTIVO DE SAÚDE. FALECIMENTO DA MÃE DA ADVOGADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (STJ - AgInt no RMS: 60132 SP 2019/0049086-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 2. O art. 223 do Código de Processo Civil – CPC assegura à parte provar que não praticou o ato processual por justa causa, que se considera "o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o motivo de saúde que que configura justa causa para a devolução do prazo é somente aquele que acomete o advogado e o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato (STJ - AgInt nos EAREsp: 1064251 GO 2017/0046971-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 06/10/2021, CORTE ESPECIAL, DJe 19/10/2021). 4. Na hipótese, não resta configurada a justa causa, pois: 1) não foram anexados aos autos documentos que comprovem a situação de saúde da mãe da advogada e seu falecimento; 2) o print da conversa de WhatsApp anexada à petição inicial do mandado de segurança demonstra que a advogada recebeu o substabelecimento no grupo “Augusto &amp; Leite advogados”, o que permite a conclusão de que ela poderia ter subestabelecido os poderes para outro profissional da área; e 3) como afirmado pelo juízo de origem, a impetrante também é advogada e, portanto, poderia ter atuado em causa própria. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1909284, 0724300-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO EM DOBRO. MORTE DO IRMÃO DO ADVOGADO DO APELANTE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do artigo 223 do Código de Processo Civil, salvo em circunstâncias excepcionais a morte do advogado do apelante não se qualifica como justa causa para justificar o recolhimento intempestivo do preparo recursal em dobro, sobretudo porque não se trata de ato postulatório. II. Se o agravo interno não é manifestamente inadmissível ou improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1389742, 0709801-37.2018.8.07.0020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.) No caso, contudo, as circunstâncias apresentadas não se mostram suficientes para caracterizar justa causa. Embora o falecimento de um familiar seja fato de inegável sensibilidade, trata-se, na espécie, de óbito ocorrido no último dia do prazo recursal, de modo que, ainda que se considere a carga emocional envolvida, não há demonstração de que tal evento tenha efetivamente impedido a prática do ato dentro do prazo legal já em curso. A apelante, que atua em causa própria e possui habilitação técnica, não juntou aos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que tenha havido deslocamento para funeral em outra localidade, tampouco apresentou atestado médico que comprovasse abalo de saúde ou outro elemento que evidenciasse impossibilidade concreta de interposição do recurso no prazo legal. Registre-se, ademais, que o ordenamento jurídico não prevê suspensão ou interrupção de prazos processuais em razão do falecimento de irmã, inexistindo, portanto, justificativa legal automática para dilação ou restituição do prazo. Importante destacar, ainda, que o pedido de prorrogação somente foi formulado após o esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis, quando o prazo recursal já se encontrava consumado. A certidão de óbito apresentada — única prova anexada —, conquanto demonstre o falecimento, não comprova a existência de impedimento absoluto para a prática do ato processual dentro do prazo legal, nem evidencia circunstâncias que superem o rigor do prazo peremptório. Assim, não há elementos que permitam a restituição ou a dilação do prazo para apelação, incidindo a regra da preclusão consumativa e impondo-se o reconhecimento da intempestividade do recurso. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5o do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. Nesse contexto, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso da apelante (Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ) e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser majorado em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 47.927,50 - quarenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora